Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719717-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: TÂNIA MARIA MEIRELES FRANCO, ELIANA ABREU MEIRELES AGRAVADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JANDIRA ALVES DE JESUS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por TÂNIA MARIA MEIRELES FRANCO e ELIANA ABREU MEIRELES, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por elas manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. Alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC/15 só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADA EM REPETITIVO. APLICAÇÃO DO CPC/15. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. Agravo em recurso especial que está sujeito às normas do Código de Processo Civil de 2015. 2. Nos termos do art. 1.030, I, "b", e § 2o c/c 1.042, "caput", do CPC/15, é cabível agravo interno contra decisão na origem que nega seguimento ao recurso especial com base em recurso repetitivo. 3. Nestes moldes, a interposição de agravo em recurso especial constitui erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.085/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/5/2022.) RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELA CORTE DE ORIGEM. JULGAMENTO QUE COMPETE AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO NÃO EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTO DO TRIBUNAL A QUO BASEADO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ, MAS AFETADA À CORTE ESPECIAL PARA REVISÃO, À LUZ DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. DEMONSTRAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A matéria controvertida se refere à possibilidade de o Tribunal de origem denegar o processamento do agravo em recurso especial lá interposto, com fundamento no seu manifesto descabimento, a incorrer ou não na usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A interposição do agravo em recurso especial - por não se submeter a juízo de admissibilidade, mas tão somente a juízo de retratação, nos termos do art. 1.042, § 4o, do CPC/2015 - impõe a subida dos autos a esta Corte Superior, seja pela ausência de retratação da decisão de inadmissão do apelo especial (ascendendo-se o mencionado agravo), seja pela efetiva retratação (ascendendo-se o recurso especial antes inadmitido). Ressalve-se, contudo, o entendimento da Corte Especial deste Superior Tribunal que, guardadas as devidas proporções, possibilita, excepcionalmente, ao tribunal recorrido obstar o seguimento do agravo em recurso especial, quando configurado evidente erro grosseiro e, desse modo, o seu manifesto descabimento, sem que isso caracterize usurpação de competência. (...) (Rcl n. 41.229/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 17/5/2022.) Ante o exposto, não conheço do agravo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026